Tribunal: TJMT
Processo: 1014311-30.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014311-30.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Patente, Competência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 07.265.758/0001-09 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DA BAHIA - APROSOJA - CNPJ: 09.465.814/0001-76 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DE PRODUTORES DE SOJA, MILHO E OUTROS GRAOS AGRICOLAS DO ESTADO DE GOIAS - CNPJ: 19.804.685/0001-57 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SOJA DO ESTADO DO PIAUI - APROSOJA PI - CNPJ: 18.787.249/0001-54 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE RONDONIA - APROSOJA/RO - CNPJ: 26.019.371/0001-09 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DO TOCANTINS - CNPJ: 19.054.900/0001-40 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS PRODUTORES DE ALGODAO - CNPJ: 03.286.988/0001-95 (AGRAVANTE), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (AGRAVADO), MAXIMILIANO AMARAL DE SOUZA ARRUDA - CPF: 115.483.447-61 (ADVOGADO), ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES - CPF: 090.530.197-82 (ADVOGADO), MONSANTO TECHNOLOGY LCC (AGRAVADO), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO), MARIA ISABEL COELHO DE CASTRO BINGEMER - CPF: 959.992.309-00 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DO AMARAL - CPF: 351.499.907-44 (ADVOGADO), VALERIO DE OLIVEIRA MAZZUOLI - CPF: 218.105.788-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Direito Processual Civil – Recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento – Suspensão do trâmite processual – Pendência de Julgamento de Reclamação pelo Supremo Tribunal Federal – Necessidade de Evitar Decisões Conflitantes – Segurança Jurídica –
Recurso

Desprovido
.

I.
Caso em exame

1- Recurso de Agravo Interno interposto em virtude de decisão que rejeitou Embargos de Declaração oposto pela Agravante e manteve hígido o sobrestamento do Recurso de Agravo de Instrumento até o trânsito em julgado de Reclamação Constitucional promovida pelas Agravadas.

II.
Questão em discussão

2- Apurar se a suspensão do Recurso de Agravo de Instrumento por período superior a um ano, em decorrência da pendência de julgamento de Reclamação Constitucional no Supremo Tribunal Federal, afronta ao artigo 313, §§ 4.o e 5.o do Código de Processo Civil.

3 - Averiguar se o sobrestamento é justificado pela necessidade de evitar decisões conflitantes e garantir a segurança jurídica.

III.
Razões de decidir

4 - A suspensão do trâmite processual do Recurso de Agravo de Instrumento, mesmo após um ano, não ofende o artigo 313, §§ 4.o e 5.o, do Código de Processo Civil, pois quando há prejudicialidade externa o prazo máximo de suspensão deve ser flexibilizado, em especial diante da necessidade de evitar a prolação de decisões conflitantes que poderiam comprometer a segurança jurídica.

IV.
Dispositivo e tese

5.
Recurso Desprovido. Suspensão do Recurso de Agravo de Instrumento mantida até o trânsito em julgado da Reclamação Constitucional
.

Tese de julgamento
: Se há prejudicialidade externa com outro processo, é possível flexibilizar o prazo estabelecido no artigo 313, §§ 4.o e 5.o, do CPC, e manter a suspensão do Recurso por período superior a um ano, com vista a garantir a uniformidade das decisões e a segurança jurídica.

______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 313, §§ 4.o e 5.o, e art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.009.207, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 08/11/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso - APROSOJA-MT e Outras
em virtude da decisão de Id. 218140676, em que rejeitei o Recurso Aclaratório oposto pela Recorrente e
mantive o sobrestamento do Agravo de Instrumento até que ocorra o trânsito em julgado da Reclamação n. 56.393/MT
.

Em suas razões recursais, a Agravante alega que a decisão unipessoal de minha lavra deve ser reformada porque o Recurso de Agravo de Instrumento está suspenso há mais de 01 (um) ano em decorrência da Reclamação Constitucional n.o 56.393, o que, a seu ver, viola o artigo 313, §§ 4.o e 5.o do Código de Processo Civil.

Afirma que é mínima a probabilidade de que os Embargos de Declaração opostos pela empresa Agravada modifiquem a decisão já proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação Constitucional.

Aduz que a suspensão dos autos agrava os prejuízos sofridos pelos produtores rurais, sobretudo porque permite à Recorrida interferir diretamente na retomada do andamento processual por meio da interposição de recursos protelatórios, para manter a cobrança indevida de
royalties
por patentes já vencidas.

Enfatiza que, na eventualidade de rejeição do Recurso Aclaratório, não existe outro mecanismo processual cabível que possa ser utilizado.

Ao final, requer, além da retratação, a reforma da decisão agravada, para que seja realizado o julgamento do mérito do Recurso de Agravo de Instrumento.

Alternativamente, que seja condicionada a suspensão até o julgamento dos Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido na Reclamação Constitucional n.o 56.393/MT.

As empresas
Monsanto Technology LLC.
e
Monsanto do Brasil Ltda.
apresentaram Contraminuta no Id. 233204180.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Eminentes pares:

Conforme relatado, as Agravantes objetivam a reforma da decisão em que rejeitei o Recurso de Embargos de Declaração e mantive o sobrestamento do Agravo de Instrumento até que ocorra o trânsito em julgado da Reclamação Constitucional n. 56.393/MT.

O
decisum
consta do Id. 218140676 e está assim redigido:

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso – APROSOJA/MT e outras
, em virtude da decisão de Id. 210252671, em que mantive o sobrestamento do Recurso de Agravo de Instrumento, até que sobrevenha o trânsito em julgado da Reclamação 56.393/MT, pelo Supremo Tribunal Federal.

As Embargantes sustentam que a decisão é omissa, pois quando foi ordenada a suspensão, não fixei como marco para a retomada do prosseguimento, o trânsito em julgado daquela Reclamação.

Argumentam que todos os Recursos que poderiam ser interpostos na Reclamação, na época do sobrestamento, já foram julgados.

No entender das Embargantes, a manutenção do sobrestamento permite o uso irracional e infindável de recursos com o intuito meramente procrastinatório.

Assentam que o Recurso de Embargos de Declaração oposto pelas Embargadas no Supremo Tribunal Federal não é dotado de efeito suspensivo e não tem aptidão para alterar o Acórdão proferido por aquela Suprema Corte.

Alegam que a ordem de suspensão perdura a mais de um ano e que a questão já foi decidida pelo STF.

Aduzem que a Ação onde foi interposto o Recurso de Agravo de Instrumento que está sobrestado, também está suspensa.

Requerem o acolhimento do Recurso para que sejam supridas as omissões, determinando o prosseguimento do feito.

Manifestação das Embargadas no Id. 217644183.

Eis a síntese do necessário.

DECIDO
.

Sabe-se que o conceito de decisão omissa, que autoriza o manejo do Recurso Integrativo, consta expressamente do Código de Processo Civil.

Com efeito, de acordo com os incisos do parágrafo único, do artigo 1.022, da Lei de Ritos, omissa é a decisão que não se manifesta sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.

Também são omissas aquelas decisões que incorram em quaisquer das condutas descritas no artigo 489, § 1.o, do mesmo Código. Ou seja, há omissão quando o Julgador:

I- se limita a indicar, a reproduzir ou a parafrasear ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II- emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III- invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV- não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V- se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e

VI- deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Neste caso, basta a leitura das razões expostas pelas Embargantes para constatar que, sob a tese de que há omissões na decisão de Id. Id. 210252671, almejam a sua reforma, a fim de que seja determinado o prosseguimento do Recurso de Agravo de Instrumento.

Na decisão recorrida consta expressamente que (sem grifos no original):

No Recurso n. 1014311-30.2022.8.11.0000, interposto pelas APROSOSAS, as empresas Agravadas noticiaram que promoveram a Reclamação Constitucional n. 56.963, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, e que o Ministro Nunes Marques deferiu o pedido liminar e suspendeu os efeitos da decisão por mim proferida, até o julgamento do mérito da Reclamação.

De conseguinte, sobrestei o andamento de ambos os Recursos de Agravo de Instrumento.

Em 13/02/2023, o Ministro Nunes Marques negou seguimento à Reclamação e revogou a decisão liminar. Contudo, a Reclamante interpôs Recurso de Agravo Interno e, em 10/04/2023, o Ministro Gilmar Mendes pediu vista dos autos.

Assim, mantive a suspensão do trâmite processual dos dois Recursos de Agravo de Instrumento, até o julgamento dos recursos interpostos na Reclamação 56.393/MT, pelo Supremo Tribunal Federal.

Em 12/03/2024, a Segunda Turma do STF, por maioria, vencido o Ministro Gilmar Mendes, desproveu o Recurso de Agravo Regimental e manteve hígida a decisão do Ministro Nunes Marques, fato noticiado pela mídia.

Sobreveio aos autos, pedido da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado Mato Grosso – APROSOJA/MT e outras, em que pugnam pelo julgamento dos Recursos de Agravo de Instrumento (n. 1014311-30.2022.8.11.0000, por elas interposto e n. 1014570-25.2022.8.11.0000, interposto pela Monsanto do Brasil Ltda. e outra).

Em sentido contrário, pugna as empresas Monsanto Technology LLC. e Monsanto do Brasil Ltda.

Pois bem.
A suspensão do trâmite processual destes Recursos foi determinada para evitar qualquer decisão contrária ao Supremo Tribunal Federal.

Na hipótese, embora seja incontroverso que o STF julgou o Recurso de Agravo Interno interposto na Reclamação 56.393/MT, o Acórdão sequer foi publicado
.

Assim,
por cautela, mantenho o sobrestamento destes Recursos até que sobrevenha o trânsito em julgado da Reclamação 56.393/MT
.

Do trecho transcrito extrai-se que a suspensão do tramite dos Recursos de Agravo de Instrumento foi mantida por cautela, para evitar qualquer possibilidade de decisão contrária ao Supremo Tribunal Federal; logo, o fato de o Recurso de Embargos de Declaração não ser dotado de efeito suspensivo em nada altera a conclusão adotada.

Se não bastasse, ainda que o Recurso de Embargos de Declaração tenha, em regra, efeito meramente integrativo, a doutrina e a jurisprudência admitem a atribuição de efeitos infringentes quando a presença de um ou alguns dos vícios do artigo 1.022, acarrete a alteração do julgado.

Portanto, tendo em vista que não há qualquer omissão a ser suprida,
rejeito este Recurso Aclaratório
e, considerando que o Recurso de Embargos de Declaração oposto na Reclamação n. 56.393 ainda não foi julgado pelo STF,
mantenho o sobrestamento deste Recurso até que sobrevenha o trânsito em julgado daquele processo
.

Em que pesem aos argumentos expostos pelas Agravantes neste Recurso, conforme explicitado na decisão unipessoal, a suspensão do trâmite dos Recursos de Agravo de Instrumento foi mantida como medida de precaução, a fim de evitar qualquer possibilidade de decisão contrária ao entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Ademais, ainda que o Recurso de Embargos de Declaração tenha, em regra, efeito meramente integrativo, a doutrina e a jurisprudência reconhecem a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes em situações específicas, especialmente quando a correção de vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil pode resultar na modificação do julgamento.

Isso reforça a importância de manter o sobrestamento dos Recursos de Agravo de Instrumento até que o Supremo Tribunal Federal se manifeste e julgue os Embargos de Declaração opostos na Reclamação Constitucional, evitando qualquer decisão prematura que possa ser posteriormente contrária ao entendimento da Suprema Corte.

Quanto à tese de que o sobrestamento por mais de 01 (um) ano do Recurso de Agravo de Instrumento viola o artigo 313, §§ 4.o e 5.o do CPC, também não merece prosperar.

Com efeito, embora o Código de Processo Civil preveja a possibilidade de levantamento da suspensão após um ano, essa regra não deve ser aplicada de forma automática.

Isso porque, a suspensão do processo pode ser mantida por períodos superiores a 01 (um) ano, especialmente quando a decisão do Supremo Tribunal Federal é iminente ou essencial para a resolução do mérito do Recurso.

Nas palavras de Fredie Didier Júnior,
“se a suspensão é recomendável, em razão do vínculo de subordinação lógica entre as causas pendentes, convém esperar pelo tempo que for necessário, desde que razoável, a decisão da causa prejudicial”
(DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento.18 ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 756).

Do mesmo modo, a Terceira Turma da Corte Superior já decidiu que,
“em virtude da existência de prejudicialidade externa com outro processo, o prazo máximo de suspensão da ação prejudicada comporta flexibilização conforme as peculiaridades da hipótese em concreto, não ficando limitado ao período de 1 (um) ano imposto pelos arts. 313, V, “a”, e § 4o, e 315, § 2o, do CPC/15”
(REsp 2.009.207/MS, Terceira Turma, DJe 21/11/2022).

Dessa forma, o sobrestamento em questão não afronta o Código de Processo Civil, mas, ao contrário, preserva a coerência do sistema jurídico.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso e mantenho hígida a decisão agravada.

Por fim, determino o translado do Acórdão aqui proferido para os autos do RAI n. 1014570-25.2022.8.11.0000, associado a este processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024